Tribunal: STF
Processo: HC 211011
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DISCUSSÃO SOBRE A PROVA DA AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 669.750/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 03/02/2021, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas, associação para este fim). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta não demonstrados indícios suficientes de autoria dos crimes, aludindo aos depoimentos de testemunhas, os quais reputa contraditórios. Argui a ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente e, por conseguinte, dos atos posteriores, destacando a ausência de consentimento válido dos moradores para a entrada. Alude a precedente do STJ, segundo o qual se impõe o registro por meio de vídeo da autorização do morador. Consoante alega, a diligência decorreu, unicamente, de denúncia anônima. Menciona o decidido pelo Supremo, sob a sistemática da repercussão geral, no RE nº 603.616-RG/RO. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, busca seja reconhecida a nulidade da prova oriunda da invasão domiciliar e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.



    6. Consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o paciente a 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, ante o crime de tráfico de drogas. Apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    9. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. O Tribunal de origem, ao julgar habeas corpus, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “Cumpre, inicialmente, consignar que não há qualquer irregularidade no flagrante em virtude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois havia informação prévia de que ele estaria praticando o comércio ilícito em sua residência. Ainda que assim não fosse, segundo relato dos policiais, Stephanie, esposa do agora paciente, após tomar conhecimento do teor da informação anônima, permitiu a entrada deles no imóvel (fl. 162/164), não existindo motivo para que se desconsidere tal versão.” (e-doc. 2, p. 5; grifos nossos).



    11. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “De qualquer forma, não há que falar em invasão de domicílio porque uma mulher identificada como esposa do paciente consentiu expressamente com o ingresso dos agentes públicos na residência.“ (e-doc. 14, p. 11).



    12. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    13. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).



    14. O alegado quanto à inexistência de indícios suficientes de autoria e à suposta contradição de depoimentos prestados diz respeito ao mérito do processo-crime e, também, esbarra na impossibilidade de incursão no conjunto fático-probatório. A par disso, sobreveio sentença condenatória, no âmbito da qual apreciada a prova com profundidade, cabendo à defesa aguardar o julgamento da apelação por si interposta, a via adequada de impugnação. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator